Tribunal: TJDFT
Processo: 0740146-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0740146-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDECI CIRIACO DOS SANTOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 31508360) com pedido liminar, interposto por VALDECI CIRIACO DOS SANTOS em face de BRB BANCO DE BRASILIA SA, ante decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação revisional de contrato bancário, processo número 0715511-72.2021.8.07.0007, indeferiu o pedido de para que o Agravado se abstenha de promover descontos acima do limite de 30% da remuneração bruta, abatidos os descontos compulsórios, cumulando-se o contracheque e a conta corrente, nos seguintes termos (ID 108758122 na origem): De fato, assiste razão ao autor, porquanto a disposição contida no artigo 314, do CPC, permite a apreciação do pedido de tutela de urgência, mesmo quando o processo esteja suspenso, nos seguintes termos: 'durante a suspensão é vedado praticar qualquer ato processual, podendo o juiz, todavia, determinar a realização de atos urgentes a fim de evitar dano irreparável, salvo no caso de arguição de impedimento e de suspeição'. Cuida-se de ação revisional de contrato bancário ajuizada por VALDECI CIRIACO DOS SANTOS em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S/A, formulando pedido de tutela de urgência para “(...)obrigar o Requerido a se abster de promover descontos acima do limite de 30% da remuneração bruta, abatidos os descontos compulsórios, cumulando-se o contracheque e a conta corrente, assegurando-lhe o mínimo existencial, posto que a subsistência do Requerente está em risco, sob pena de multa diária por eventual descumprimento;”. O pedido de tutela de urgência somente pode ser acolhido quando, nos termos do artigo 300 do CPC/2015, se acha configurada a probabilidade do direito alegado e o perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo. Segundo a doutrina, ao eleger o “conceito de probabilidade do direito”, “... o legislador adscreveu ao conceito de probabilidade uma ‘função pragmática’: autorizar o juiz a conceder ‘tutelas provisórias’ com base em cognição sumária, isto é, ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas disponíveis para o esclarecimento das alegações de fato). A probabilidade do direito que autoriza o emprego da técnica antecipatória para a tutela dos direitos é a probabilidade lógica – que é aquela que surge da confrontação das alegações e das provas com os elementos disponíveis nos autos, sendo provável a hipótese que encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação nesses elementos. O juiz tem que se convencer de que o direito é provável para conceder ‘tutela provisória’.” (MARINONI, Luiz Guilherme et alii, Novo curso de processo civil, vol. 2, São Paulo, RT, 2015, p. 203) No que concerne ao requisito do “perigo de danos ou riscos ao resultado útil do processo”, a doutrina ensina que: “O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de período da infruttuosità.” (BUENO, Cássio Scarpinella (coord.), Comentários ao código de processo civil, São Paulo, Saraiva, 2017, p. 931-932) Na espécie, não se acha configurada a probabilidade dos direitos alegados pela parte autora, porquanto a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, na linha das diversas sentenças já proferidas neste Juízo acerca do tema, vem consolidando o entendimento de que não há falar em limitação dos descontos em conta bancária voluntariamente acordados entre os particulares e as instituições financeiras com as quais entabula empréstimos bancários, considerando tratar-se de pleno exercício da autonomia de vontade e os valores que orientam o princípio da livre iniciativa (art. 1o, inciso IV, e 170, caput, da Constituição Federal). Nesse sentido, destaco recente precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça: “RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÕES DE MÚTUO FIRMADO COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E DESCONTO EM FOLHA. HIPÓTESES DISTINTAS. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA LIMITAÇÃO LEGAL AO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO AO MERO DESCONTO EM CONTA-CORRENTE, SUPERVENIENTE AO RECEBIMENTO DA REMUNERAÇÃO. INVIABILIDADE. DIRIGISMO CONTRATUAL, SEM SUPEDÂNEO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. A regra legal que fixa a limitação do desconto em folha é salutar, possibilitando ao consumidor que tome empréstimos, obtendo condições e prazos mais vantajosos, em decorrência da maior segurança propiciada ao financiador. O legislador ordinário concretiza, na relação privada, o respeito à dignidade humana, pois, com razoabilidade, limitam-se os descontos compulsórios que incidirão sobre verba alimentar, sem menosprezar a autonomia privada. 2. O contrato de conta-corrente é modalidade absorvida pela prática bancária, que traz praticidade e simplificação contábil, da qual dependem várias outras prestações do banco e mesmo o cumprimento de pagamento de obrigações contratuais diversas para com terceiros, que têm, nessa relação contratual, o meio de sua viabilização. A instituição financeira assume o papel de administradora dos recursos do cliente, registrando lançamentos de créditos e débitos conforme os recursos depositados, sacados ou transferidos de outra conta, pelo próprio correntista ou por terceiros. 3. Como característica do contrato, por questão de praticidade, segurança e pelo desuso, a cada dia mais acentuado, do pagamento de despesas em dinheiro, costumeiramente o consumidor centraliza, na conta-corrente, suas despesas pessoais, como, v.g., luz, água, telefone, tv a cabo, cartão de crédito, cheques, boletos variados e demais despesas com débito automático em conta. 4. Consta, na própria petição inicial, que a adesão ao contrato de conta-corrente, em que o autor percebe sua remuneração, foi espontânea, e que os descontos das parcelas da prestação - conjuntamente com prestações de outras obrigações firmadas com terceiros - têm expressa previsão contratual e ocorrem posteriormente ao recebimento de seus proventos, não caracterizando consignação em folha de pagamento. 5. Não há supedâneo legal e razoabilidade na adoção da mesma limitação, referente a empréstimo para desconto em folha, para a prestação do mútuo firmado com a instituição financeira administradora da conta-corrente. Com efeito, no âmbito do direito comparado, não se extrai nenhuma experiência similar - os exemplos das legislações estrangeiras, costumeiramente invocados, buscam, por vezes, com medidas extrajudiciais, solução para o superendividamento ou sobreendividamento que, isonomicamente, envolvem todos os credores, propiciando, a médio ou longo prazo, a quitação do débito. 6. À míngua de novas disposições legais específicas, há procedimento, já previsto no ordenamento jurídico, para casos de superendividamento ou sobreendividamento - do qual podem lançar mão os próprios devedores -, que é o da insolvência civil. 7. A solução concebida pelas instâncias ordinárias, em vez de solucionar o superendividamento, opera no sentido oposto, tendo o condão de eternizar a obrigação, visto que leva à amortização negativa do débito, resultando em aumento mês a mês do saldo devedor. Ademais, uma vinculação perene do devedor à obrigação, como a que conduz as decisões das instâncias ordinárias, não se compadece com o sistema do direito obrigacional, que tende a ter termo. 8. O art. 6o, parágrafo 1o, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro confere proteção ao ato jurídico perfeito, e, consoante os arts. 313 e 314 do CC, o credor não pode ser obrigado a receber prestação diversa da que lhe é devida, ainda que mais valiosa. 9. A limitação imposta pela decisão recorrida é de difícil operacionalização, e resultaria, no comércio bancário e nas vendas a prazo, em encarecimento ou até mesmo restrição do crédito, sobretudo para aqueles que não conseguem comprovar a renda. 10. Recurso especial do réu provido, julgado prejudicado o do autor.” (REsp 1586910/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/08/2017, DJe 03/10/2017) Ademais, considerados os instrumentos contratuais exibidos pelo autor, não se verifica a cobrança indevida de comissão de permanência cumulativamente com outros encargos moratórios, a exemplo do contrato exibido em Id 101765287, que prevê apenas a cobrança de juros remuneratórios, juros moratórios e multa moratória, nada dispondo acerca da cobrança daquele encargo. Por conseguinte, ausente o requisito da probabilidade do direito alegado, INDEFIRO a tutela de urgência requerida. Para a concessão do benefício da tramitação prioritária, o autor deverá demonstrar ter idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, em face do disposto no artigo 1o, caput, c/c art. 71, caput, do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003) e do art. 1.048, inciso I, do CPC/2015, o que não é possível averiguar pelo documento de id101765281. Com relação ao Agravo de Instrumento, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos, eis que os argumentos lançados no recurso em testilha não são suficientes para alterar o posicionamento lançado na referida decisão. Certifique a Secretaria o andamento do Agravo, mencionando se foi atribuído efeito suspensivo ou se concedida a gratuidade de justiça ao autor. Em caso negativo, faça imediata conclusão. Em caso afirmativo, cumpra-se a decisão de id104712548, em que restou determinada a suspensão do processo. Intimem-se. O Agravante alega em suas razões, que: (i) ajuizou ação de revisão contratual com pedido de tutela antecipada, objetivando que fosse determinado à agravada se abster de promover descontos acima do limite de 30% da remuneração bruta do agravante, abatidos os descontos compulsórios, cumulando-se o contracheque e a conta corrente, de modo a lhe assegurar o mínimo existencial; (ii) o Banco de Brasília possui exclusividade para o pagamento da remuneração dos servidores Distritais, por força da Lei Distrital no 3.205/200311 , que o assegura a mesma garantia do desconto em folha de pagamento, devendo, portanto, incidir sobre todos os contratos firmados com o réu a limitação prevista no §2o, do art. 116, da Lei Complementar 840/2011; (iii) o Agravante tomou empréstimos para cobrir despesas extras, ao passo que, posteriormente, passou a tomar empréstimos para pagar outros empréstimo; (iv) houve supressão de quase totalidade da remuneração do servidor mutuário, ferindo assim direito fundamental à sua dignidade, mínimo existencial material, entre outros direitos fundamentais; (v) merece destaque o entendimento do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, por ocasião do julgamento do REsp. 1.584.501/SP (DJe 13/10/2016), no sentido de que a questão ora em discussão “deve ser abordada à luz do princípio da dignidade da pessoa humana, relacionando-se com o fenômeno do superendividamento, que tem sido uma preocupação atual do Direito do Consumidor em todo o mundo, que por esse motivo teve seu texto aprovado recentemente”; (vi) não se pode ignorar que os contratos bancários, tal qual o que ora se analisa, são celebrados com a anuência do consumidor, no exercício dos poderes que lhe são outorgados pela liberdade contratual, de outro lado destaca-se que o princípio da autonomia privada não pode ser considerado absoluto em nosso sistema jurídico. Inicialmente requereu a atribuição de efeito suspensivo, pleiteou a concessão de tutela de urgência para determinar a penhora de percentual de 30% dos rendimentos auferidos. Alega que a probabilidade do direito está demonstrada nos documentos acostados, sobretudo os extratos bancários, que evidenciam a necessidade de se limitar os descontos em 30% do valor da remuneração do autor, para possibilitar a manutenção das despesas básicas do Agravante. Aduz que o perigo de dano ou resultado útil ao processo, estão configurados, pois está com quase 100% do seu salário comprometido com os empréstimos, impossibilitando cobrir despesas básicas como alimentação, remédios, energia elétrica e água, comprometendo a renda da família. A reversibilidade da medida também é evidente, uma vez que o Agravado, se vencedor na lide, poderá retomar os descontos dos valores na folha de pagamento do Agravante. Requer, assim, que os descontos provenientes das prestações originárias de todos os empréstimos e créditos pessoais sejam limitados a 30% (trinta por cento) dos vencimentos que percebe, abatidos apenas os descontos compulsórios, devendo o saldo remanescente dos mútuos ser quitado com observância desses parâmetros, mantidas as demais condições avençadas, mormente a consignação dos descontos em folha de pagamento e conta corrente. No mérito, pleiteia a reforma da decisão. O preparo não foi recolhido, tendo em vista o DEFERIMENTO de gratuidade no AG 0736026-52.2021.8.07.0000 de nossa Relatoria. É o relatório. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. O agravo é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, inc. I, do CPC, além de ser tempestivo. O preparo não foi recolhido, tendo em vista o DEFERIMENTO de gratuidade no AG 0736026-52.2021.8.07.0000 de nossa Relatoria. DECIDO. Aponta-se a suspensão do processo na origem, com fundamento nos REsp 1863973/SP; REsp 1877113/SP e REsp1872441/SP, até a resolução do Tema Repetitivo 1085, cuja questão submetida a julgamento foi acerca da "aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na Lei n. 10.820/2003 (art. 1o, § 1o), para os contratos de empréstimos bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário" (ID 104712548). Contudo, o art. 982, §2o do CPC oportuniza a apreciação do pedido de tutela no âmbito dos processos cujos objetos são afetos ao IRDR, razão pela qual se aprecia o presente pedido. Da Tutela de Urgência Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento (ID 31508360) com pedido liminar, interposto por VALDECI CIRIACO DOS SANTOS em face de BRB BANCO DE BRASILIA SA, ante decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação revisional de contrato bancário, processo número 0715511-72.2021.8.07.0007, indeferiu o pedido de para que o Agravado se abstenha de promover descontos acima do limite de 30% da remuneração bruta, abatidos os descontos compulsórios, cumulando-se o contracheque e a conta corrente. A controvérsia recursal consiste na pretensão de reforma da decisão que indeferiu o pedido de sobrestamento penhora dos rendimentos líquidos, trazendo como pano de fundo discussão sobre os meios e limites de garantia à execução, sobretudo a (im)penhorabilidade de vencimentos. A tutela de urgência deve ser concedida quando estiverem presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, de acordo com o disposto no artigo 300 do CPC. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) Em uma análise preliminar, vislumbro a probabilidade do direito e o perigo de dano necessários a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório até o julgamento do Tema, bem como do presente agravo. No caso em apreço, (i) das alegações formuladas pelo Agravante, (ii) da documentação que instrui o feito, (iii) do processo na origem, bem como (iv) considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, entendo que o Agravante em demonstrou probabilidade do direito, materializada na discussão sobre a relativização da penhora de salário, no sentido de se limitar os descontos em 30% do valor da remuneração para possibilitar a manutenção das despesas básicas do Agravante que, por agora, parece estar sofrendo supressão de quase totalidade da remuneração. Para tanto, invocou o entendimento do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, por ocasião do julgamento do REsp. 1.584.501/SP. Também demonstrou o perigo de dano ou resultado útil ao processo, estão configurados, pois está com quase 100% do seu salário comprometido com os empréstimos, impossibilitando cobrir despesas básicas como alimentação, remédios, energia elétrica e água, comprometendo a renda da família, situação essa que, em face da suspensão na origem, não poderia aguardar o julgamento em sede de repetitivo. Por outro lado, a presente medida é reversível, já que o Agravado, se vencedor na lide, poderá retomar os descontos dos valores na folha de pagamento do Agravante. Sobre o tema, tenho entendido que o art. 833, inc. IV, do CPC elenca as hipóteses em que bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, dentre os quais estão os vencimentos, as remunerações e proventos de aposentadoria. Trata-se de norma que visa proteger o patrimônio mínimo do executado e que estabelece limites à satisfação da execução e, de acordo com tal regra, a impenhorabilidade pode ser afastada para pagamento de prestação alimentícia, ou quanto a importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos, o que não se adequa ao caso em exame. Nesse cenário, entendo que toda e qualquer concessão quanto a exceções em relação à impenhorabilidade de rendimentos salariais deve estar amparada na previsão legal, o que, de fato, me parece ser efetuado literalmente no § 2o do art. 833 do CPC, aduzindo que a impenhorabilidade não se aplica à hipótese de pagamento de prestação alimentícia ou às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais. O Superior Tribunal de Justiça já esposou o entendimento para asseverar que a regra geral da impenhorabilidade salarial poderá ser excepcionada somente quando se voltar: (i) para o pagamento de prestação alimentícia, de qualquer origem, independentemente do valor da verba remuneratória recebida; e (ii) para o pagamento de qualquer outra dívida não alimentar, quando os valores recebidos pelo executado forem superiores a 50 salários mínimos mensais, ressalvando-se eventuais particularidades do caso concreto (AgInt nos EDcl no REsp 1847365/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/08/2020, DJe 13/08/2020). No mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes desta Turma (Acórdão 1274451, 07056225220208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada; (Acórdão 1274370, 07268797020198070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 27/8/2020). Além disso, torna-se necessário também qualificar critérios objetivos e tarifários específicos em relação ao que vem a ser o aludido percentual hábil a garantir a dignidade do devedor, pois, como já expus em várias decisões e votos nos quais se discutem postulados como dignidade, razoabilidade e proporcionalidade, vejo nessa expressão natureza avaliatória que demanda demarcação do conteúdo. Porém, tendo em vista o pedido da parte agravante, atenho-me a ele. Em relação ao perigo de dano, se é bem certo que a perseguição ao crédito é consectário do liame negocial entre as partes, não constam dos autos, ainda, elementos que permitam inferir impacto sobre as finanças do Agravado, à míngua de documentos que possam atestar situação deflagrável de prejuízo iminente ao seu patrimônio, podendo aguardar manifestação em sede de repetitivo. Não vislumbro também, perigo de dano reverso em relação ao que o Agravado possa experimentar constrição patrimonial enquanto pendente a apreciação do Tema 1085, sendo necessário, contudo, sobrestar a penhora para evitar risco ao resultado útil do processo. Além disso, é possível se empreender, em tese, à constrição, caso o entendimento em sede de repetitivo se dê nesse sentido, já que tal se deu e pode, em tese, dar-se em cima de verba que mensalmente está disponível para o Agravante. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela recursal requerida pelo Agravante, para que os descontos provenientes das prestações originárias de todos os empréstimos e créditos pessoais sejam limitados a 30% (trinta por cento) dos vencimentos que percebe, abatidos apenas os descontos compulsórios, devendo o saldo remanescente dos mútuos ser quitado com observância desses parâmetros, mantidas as demais condições avençadas, mormente a consignação dos descontos em folha de pagamento e conta corrente. Após, suspenda-se o processo aqui nessa instância, com fundamento nos REsp 1863973/SP; REsp 1877113/SP e REsp1872441/SP, até a resolução do Tema Repetitivo 1085, preservando-se, contudo, a tutela aqui concedida em favor do Agravante. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do Novo Código de Processo Civil. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 17 de dezembro de 2021 09:49:46. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador